Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão recorrida, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
2 Não houve reconhecimento do cumprimento do contrato nos termos em que mencionados pela ora agravada, não havendo que se falar em perda do objeto do recurso. Preliminar rejeitada.
3. Considerando que o recurso trata de matéria não discutida na instância de origem, patente a sua inadmissibilidade em virtude de inovação recursal, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
4. Preliminares de ausência de impugnação específica e perda do objeto rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.